Tribunal: TJMT
Processo: 1025584-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025584-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), P. R. B. BORGES - CNPJ: 22.697.344/0001-34 (AGRAVANTE), PAULO RICARDO BRUM BORGES - CPF: 052.833.521-96 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da deserção, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a inércia da parte em recolher o preparo recursal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se agiu corretamente a decisão monocrática ao declarar a deserção do recurso, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa física e da pessoa jurídica e do não recolhimento das custas processuais após a intimação para tal finalidade.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa física e jurídica depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do Código de Processo Civil.

4. Para a pessoa jurídica, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos do processo, o que não ocorreu nos autos, pois a parte agravante, mesmo intimada, não apresentou documentos comprobatórios de sua situação financeira.

5. Uma vez indeferido o benefício e transcorrido o prazo concedido para o recolhimento do preparo sem a devida quitação, a configuração da deserção é medida impositiva, o que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação. 2. Para a pessoa jurídica, a prova da impossibilidade de arcar com as despesas processuais é requisito indispensável, conforme a Súmula 481 do STJ. 3. O não recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade e a devida intimação da parte, acarreta a deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 1.007. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 2355896/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática prolatada em Agravo de Instrumento interposto por
P. R. B. BORGES e PAULO RICARDO BRUM BORGES
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE – MT
nos autos dos
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
no
1025643-80.2025.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE
.

A Agravante requereu a reforma da decisão atacada, com a concessão da tutela de urgência, bem como o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita neste recurso.

Por não ter sido satisfatoriamente comprovada a condição de miserabilidade, posto que sem qualquer resposta por parte da Agravante (ID. 309726856) mesmo após determinação para que a parte apresentasse documentos que comprovassem sua situação de hipossuficiência (ID. 305753394), o pedido de justiça gratuita foi indeferido na decisão de ID. 306808367, ocasião em que se determinou que ela recolhesse o devido preparo recursal.

Contudo, embora devidamente intimada, a parte deixou transcorrer o prazo para recolhimento do preparo, conforme certificado no ID. 309726856.

Diante do não recolhimento do preparo, foi proferida Decisão Monocrática no ID. 309726384 não conhecendo do recurso de Agravo de Instrumento.

Em face da decisão monocrática, a parte agravante apresentou Agravo Interno no ID. 311877898, ocasião que pleiteou a reforma da decisão sustentando, em síntese, que a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita não analisou adequadamente a condição de hipossuficiência financeira, o que inviabilizou o recolhimento do preparo recursal. Aduz que a decretação de deserção do recurso, em decorrência da ausência de preparo, foi aplicada de forma automática, sem considerar as particularidades do caso e a impossibilidade de pagamento. Afirma, ainda, a violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa. Ao final, postula pela anulação da decisão monocrática para que o recurso de agravo de instrumento seja submetido a julgamento colegiado, com a concessão de efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme dispõe o art. 98 do CPC, a pessoa física e a jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Sobre o tema, convém salientar que me filio à corrente de que a concessão desse benefício está condicionada
à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo
, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

No caso dos autos, tenho que os documentos apresentados não demonstram de forma satisfatória a alegada hipossuficiência, não apenas por Pessoa Física, mas também da Pessoa Jurídica.

Frise-se que, mesmo devidamente intimada, a parte deixou de trazer aos autos documentos que demonstrassem de forma robusta a alegada miserabilidade, posto que não carreou aos autos documentos importantes, como os comprovantes de receitas, como CTPS Digital, extratos de todas as suas contas bancárias
etc
.

Já em relação à pessoa jurídica, importa ser frisado que, conforme dispõe a Súmula 481 do STJ, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, a pessoa jurídica deve demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse sentido, o STJ já decidiu no
AgInt no AREsp 2355896 SP 2023/0142610-4
que “
[...] a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos [...]
” e que “
[...] O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
[...]”.

Ocorre que, a Pessoa Jurídica agravante não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse, ainda que minimamente, a condição de hipossuficiência ou impossibilidade de arcar com as custas processuais, mesmo após ter sido intimada para tanto, deixando de apresentar qualquer documento que demonstre inexistir bens ou valores a si vinculados.

Diante de tal situação, entendo que não há como se acolher o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, posto que não há qualquer prova de que as partes agravantes não possuam condições de arcar com os ônus processuais, não preenchendo, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 98 do CPC e na súmula 481 do STJ, razão pela qual o pedido fora indeferido.

Diante dessa decisão, as partes agravantes foram devidamente intimadas, na pessoa de seu advogado, para, de acordo com o § 4.o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Todavia, embora devidamente intimadas, deixaram de recolher o preparo, conforme certificado no ID. 309726856, restando configurada a deserção do recurso.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO. RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO. PLEITO DE DEFERIMENTO NA PETIÇÃO DO APELO NOBRE. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 187 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de o insurgente não haver comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula no 7 do STJ.
2. Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserçã
o (EDcl no Ag 1.047.330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe 2/9/2010). 3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, embora o benefício da gratuidade da justiça possa ser pleiteado a qualquer tempo, quando requerido no curso da ação, o pedido deve ser formulado em petição autônoma e autuado em apartado, consoante dispõe o art. 6o da Lei no. 1.060/1950. 4. A concessão do benefício da justiça gratuita não opera efeito retroativo; portanto, a sua concessão não dispensa o pagamento do preparo de recurso anteriormente interposto. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 743.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 10/11/2015)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE FORMATURA - RECURSO DA AUTORA - DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE PREPARO - ARTIGO 1.007 DO CPC - NÃO CONHECIMENTO - APELO DA PARTE REQUERIDA - SERVIÇOS NÃO PRESTADOS EM SUA INTEGRALIDADE E NOS MOLDES CONVENCIONADOS - RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Restando comprovado nos autos que a autora teve indeferida a gratuidade da justiça e não realizou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimada para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. [...]
(TJMT - N.U 0004453-07.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

APELAÇÃO CIVIL - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO - PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO INDEFERIDO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO - ART. 1.007 - NÃO COMPROVADO PAGAMENTO - MASSA FALIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007 do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.
(TJMT - N.U 0002590-83.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Diante do exposto, não sendo o caso de concessão do benefício da justiça gratuita e inexistindo o recolhimento do preparo, resta caracterizada a deserção, motivo pelo qual impõe-se a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025